Tribunal: TJMT
Processo: 1000126-45.2026.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000126-45.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), JUNIOR GONCALVES LEITE - CPF: 694.732.341-04 (AGRAVADO), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONDENAÇÃO DO BANCO AO PAGAMENTO DO VALOR DE MERCADO DO VEÍCULO SEGUNDO TABELA FIPE – DEPÓSITO INTEGRAL REALIZADO PELO EXECUTADO – PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO COM SUPOSTO SALDO DEVEDOR DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – INADMISSIBILIDADE – LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA – ART. 525, §1º, DO CPC – ROL TAXATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE CONHECIMENTO INCIDENTAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A compensação em sede de cumprimento de sentença somente é admissível quando fundada em crédito líquido, certo e exigível, amparado por título executivo próprio ou superveniente, o que não se verifica quando o crédito invocado decorre de contrato não reconhecido no título exequendo.

A alegação de subsistência do vínculo contratual, em razão de extinção do feito originário sem resolução do mérito, não autoriza a ampliação dos limites objetivos da coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra a decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1010143-42.2023.8.11.0002, em trâmite perante a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, ajuizado por JÚNIOR GONÇALVES LEITE, que rejeitou a impugnação do banco e determinou o levantamento integral, pelo exequente, do valor de R$73.806,28, depositado nos autos, afastando o pedido de compensação formulado pelo ora agravante.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese: (i) que, embora tenha reconhecido o crédito do exequente e efetuado o depósito integral da quantia fixada no título executivo judicial, equivalente ao valor de mercado do veículo (R$68.914,88) somado aos honorários advocatícios (R$4.891,40), possui crédito líquido e exigível contra o exequente no valor de R$29.994,93, relativo ao saldo devedor do contrato de financiamento subjacente à ação de origem; (ii) que o contrato permanece hígido, uma vez que a extinção do feito originário se deu sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, o que, segundo o agravante, não compromete a eficácia do contrato nem impede a compensação de valores; (iii) que a compensação encontra respaldo no art. 368 do Código Civil e pode ser arguida validamente em sede de cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, §1º, VII, do CPC, especialmente diante da liquidez e exigibilidade do crédito apresentado, evidenciada por contrato e planilha anexos; (iv) que a negativa judicial à compensação ofende os princípios da boa-fé, da função social do contrato e da execução menos onerosa ao devedor, podendo, inclusive, acarretar enriquecimento sem causa em favor do exequente.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para impedir o levantamento do valor depositado até o julgamento final do agravo, e, ao final, o provimento do recurso para reconhecer a possibilidade de compensação dos valores nos moldes por ele requeridos.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido de liminar foi indeferido, no Id. 340479894.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 341126380, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco Itaucard S.A. contra decisão proferida no cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada e determinou o levantamento integral, pelo exequente, do valor depositado em juízo, afastando a compensação pretendida com suposto crédito contratual decorrente de financiamento.

Pois bem.

Verifica-se, de plano, que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, ao reconhecer a impossibilidade jurídica de se admitir, em sede de cumprimento de sentença, a compensação entre o crédito reconhecido judicialmente em favor do exequente e o suposto crédito contratual detido pelo executado, por ausência de previsão no título executivo e inexistência de título executivo autônomo apto a amparar a pretensão do agravante.

Nessa perspectiva, correta a conclusão de que a tese veiculada no agravo configura inovação processual incompatível com a autoridade da coisa julgada, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil.

Com efeito, o art. 525, §1º, do CPC, estabelece, de forma taxativa, os fundamentos que podem ser suscitados em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, dentre os quais figura a compensação apenas quando fundada em título executivo próprio ou superveniente à sentença, o que manifestamente não se verifica no caso concreto.

O crédito invocado pelo agravante decorre de contrato que não foi objeto de reconhecimento judicial no título exequendo, tampouco foi submetido ao contraditório pleno e à cognição exauriente em via processual adequada. Admitir a compensação, nessas circunstâncias, importaria em indevida ampliação dos limites objetivos do título executivo judicial, convertendo o cumprimento de sentença em verdadeira ação de conhecimento incidental, providência incompatível com o modelo constitucional do processo civil e com a própria finalidade da fase executiva.

Igualmente não prospera a alegação de que o contrato subsiste em razão de a ação originária ter sido extinta sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto.

Ainda que o vínculo contratual permaneça formalmente existente, tal circunstância não transmuda, por si só, o alegado saldo devedor em crédito apto à compensação imediata, sobretudo quando ausente título judicial ou extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade incontestáveis.

Desse modo, eventual pretensão creditória do agravante deve ser deduzida pela via processual adequada, respeitado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, não sendo legítimo fazê-lo incidentalmente no bojo da execução movida contra si.

Neste sentido é a jurisprudência desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . IMPROCEDÊNCIA. VENDA DO VEÍCULO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS . UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Tese de julgamento: A sentença que reconhece o direito à restituição de bem já alienado fiduciariamente exige prévia liquidação para quantificação da indenização por perdas e danos. A Tabela FIPE constitui parâmetro idôneo para fixação do valor de mercado do veículo apreendido e alienado.
A compensação entre créditos do contrato de financiamento e o valor da condenação por improcedência da ação de busca e apreensão é incabível quando não preenchidos os requisitos legais do Código Civil.
” [...]
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10360609820258110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2025)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM APREENDIDO LIMINARMENTE – AÇÃO POSTERIORMENTE EXTINTA NOS TERMOS DO ART. 485, IV DO CPC – DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – VALOR CONSTANTE DA TABELA FIPE – POSSIBILIDADE – INCABÍVEL COMPENSAÇÃO DE VALORES – MULTA DO ART. 3º, § 6º DO DECRETO LEI 911/69 – EXTIRPADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Com a venda extrajudicial do veículo apreendido liminarmente na ação de busca e apreensão e a posterior extinção da ação, sem resolução de mérito, a obrigação de fazer converte-se em perdas e danos, devendo ser restituído o valor do bem, do mesmo modelo e ano, com base na Tabela FIPE do momento da apreensão, que é o que melhor reflete o preço médio do veículo.
Incabível a compensação de valores nos autos, pois a decorrência lógica é o retorno das partes ao status quo ante, de modo que eventual compensação significaria o reconhecimento, de modo indireto, da procedência da ação de busca e apreensão
. [....]
(TJ-MT 10195420920208110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 02/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2021)

Não procede, outrossim, a alegação de violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato ou da execução menos onerosa ao devedor.

Tais postulados, embora relevantes, não autorizam a mitigação dos limites do título executivo judicial, tampouco legitimam a supressão das garantias processuais do exequente. A vedação ao enriquecimento sem causa, por sua vez, não se presume, devendo ser demonstrada de forma inequívoca em sede própria, o que não se verifica na hipótese.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026